Tribunal: TJBA
Processo: 0514434-80.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 0514434-80.2017.8.05.0080 da Comarca de Feira de Santana

Recorrente: Kleidson Almeida Costa
Advogado: Dr. Fabrício Barboza dos Santos (OAB/BA 38.398)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia
Origem: Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana

Procuradora de Justiça: Drª. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTS. 121, § 2º, IV, DO CP). PRONÚNCIA.

MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA MEDIANTE LAUDO DE EXAME NECROSCÓPICO.

PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA NA PESSOA DA RECORRENTE, DE MANEIRA COMPATÍVEL COM A PRESENTE FASE PROCEDIMENTAL. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

CONSTITUINDO QUESITO OBRIGATÓRIO, DESDE QUE REGULARMENTE ALEGADO PELA DEFESA, É DESNECESSÁRIO O RECONHECIMENTO, NA PRONÚNCIA, DA TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ARTS. 413, § 1º E 483, V, DO CPP. SÚMULAS 156 E 162, DO STF.

RECORRENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Imputação, veiculada na denúncia, de que, no dia 14 de abril de 2017, por volta das 15h00min, na Rua Guarani, no fundo do Cemitério João Batista, no Loteamento Mirassol, Bairro Mangabeira, na comarca de Feira de Santana, o recorrente Kleidson Almeida Costa, valendo-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Alexandro dos Santos Melo, causando-lhe a morte. Segundo o apurado, o réu e vítima estavam em uma reunião familiar, quando, durante uma discussão com a sua companheira, Andresiane Almeida Costa, a vítima a agrediu tentando asfixiá-la e a ameaçou de morte, fato que teria levado
o codenunciado André Almeida Gonçalves a entrar em luta corporal com
vítima,
momento em que o recorrente aproveitou para surpreendê-la

com o disparo letal de
projétil de arma de fogo,
que atingiu a sua cabeça.

Quanto ao pedido de reconhecimento da circunstância prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, que consiste em causa especial de redução de pena,
destaca-se a desnecessidade da sua inclusão na pronúncia, cujo conteúdo vem disciplinado no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, onde consta que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”.

A quesitação da questão solicitada no recurso defensivo constitui quesito de formulação obrigatória, desde que alegado pela Defesa, de acordo com a previsão do art. 483,
I
V, do Código de Processo Penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº 0514434-80.2017.8.05.0080, da Comarca de Salvador, no qual figura, como recorrente, KLEIDSON ALMEIDA COSTA e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.